Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035562-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 650.795.901-49 (AGRAVANTE), CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (AGRAVANTE), PEDRO GONCALVES GOMES DE ARRUDA - CPF: 056.210.831-99 (AGRAVADO), JOAO JOSE BOSCO GOMES ARRUDA JUNIOR - CPF: 972.062.961-49 (AGRAVADO), GUILHERME DEVEZA GOMES DE ARRUDA - CPF: 054.058.921-73 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA registrado(a) civilmente como MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 353.408.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 338.030.561-87 (ADVOGADO), MARIANA FERNANDES PEREIRA - CPF: 090.729.016-73 (ADVOGADO), PAULO DE GODOI BERNARDES - CPF: 014.416.466-39 (ADVOGADO), NUBIA LINDSAY EVANGELISTA - CPF: 128.831.486-86 (ADVOGADO), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA COSTA - CPF: 690.451.511-20 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que removeu inventariante por inércia processual e nomeou substituto. Após a decisão, a parte declarou expressamente, nos autos do inventário, ausência de interesse recursal, embora tenha, dias depois, requerido retratação da manifestação anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manifestação expressa de desinteresse recursal impede o conhecimento de recurso interposto posteriormente.

III. Razões de decidir

A declaração expressa da parte, por meio de advogado constituído, informando ausência de interesse recursal após ciência da decisão judicial, configura aceitação tácita e voluntária dos seus efeitos.

A manifestação é inequívoca e produz os efeitos previstos no art. 1.000 do CPC, caracterizando a chamada preclusão lógica. A prática de ato incompatível com a intenção de recorrer impede o conhecimento do recurso interposto posteriormente.

A tentativa de retratação protocolada dias depois não possui eficácia para afastar a preclusão já consumada, pois violaria os princípios da boa-fé, da estabilidade e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A declaração expressa de ausência de interesse recursal, após ciência da decisão, configura aceitação da parte e acarreta preclusão lógica. 2. A prática de ato incompatível com a interposição de recurso impede seu posterior conhecimento, consoante art. 1.000 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1002801-74.2020.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMG, RAC nº 1000021-22.065440-01, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 10.12.2021; TJRS, RAC nº 5001714-31.2022.8.21.0016, Rel. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 21ª Câmara Cível, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cristiane Paim Arruda Trevisan e Sandra Aparecida Paim Gomes de Arruda, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Inventário nº 1030998-10.2021.8.11.0003, determinou a remoção de Cristiane Paim do encargo de inventariante, nomeando, em substituição, o herdeiro Pedro Gonçalves Gomes de Arruda.

Inconformadas, as agravantes alegam que a decisão violou o devido processo legal, pois a remoção foi determinada sem a instauração do incidente específico previsto no art. 623 do CPC e sem intimação formal da inventariante para se defender. Sustentam que não houve desídia na condução do inventário, tendo a inventariante apresentado petições demonstrando o andamento regular do feito e dificuldades operacionais legítimas.

Ressaltam, ainda, que o pedido de remoção foi fundamentado em alegações genéricas e que há risco de dano irreparável ao espólio, diante da nomeação de inventariante substituto que não reside na comarca e que já demonstrou desconhecimento das especificidades do processo. Aduzem, também, que o inventário estava em vias de conversão para arrolamento e que parte dos bens já foi partilhada amigavelmente, com ciência dos herdeiros, o que reforça a desnecessidade da intervenção judicial nesse momento. Firmes em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id. 324086384).

Os agravados Guilherme Deveza Gomes de Arruda (id. 325128367), Pedro Gonçalves Gomes de Arruda (id. 326336868) apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravado João José Bosco Gomes de Arruda Júnior (id. 326557893), suscitou preliminares de não conhecimento por intempestividade, preclusão lógica e consumativa, além de ilegitimidade ativa. No mérito, pugnou pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de inventário dos bens deixados por Maria Stela Paim Gomes de Arruda, processada sob o nº 1030998-10.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual figurava como inventariante Cristiane Paim Arruda Trevisan.

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
, constatando que o feito se arrastava desde o ano de 2021, determinou a intimação da inventariante para apresentar as últimas declarações, com rol atualizado de bens e dívidas, comprovante de recolhimento do ITCMD e plano de partilha, sob pena de remoção do
múnus
da inventariança (id. 200651258 – autos de origem).

Verificado, contudo, que a inventariante não atendeu à determinação judicial, limitando-se a formular pedidos genéricos e a suscitar óbices considerados infundados, o Juízo de origem determinou a remoção de Cristiane Paim Arruda Trevisan do encargo de inventariante, nomeando, em substituição, o herdeiro Pedro Gonçalves Gomes de Arruda, além de fixar novo prazo para a prática dos atos indispensáveis ao regular prosseguimento do inventário (id. 207286050 – autos de origem).

Em 03.10.2025, a então inventariante removida Cristiane Paim Arruda Trevisan, por intermédio de seu advogado, apresentou manifestação nos autos (id. 210336006), na qual declarou expressamente ciência da decisão que a removeu da inventariança e, embora registrando discordância quanto aos seus fundamentos, informou, de forma inequívoca, não possuir interesse recursal.

Posteriormente, já em 09.10.2025, a mesma parte protocolizou nova manifestação (id. 211016852), por meio da qual afirmou ter havido equívoco em sua manifestação anterior, sustentando que a ciência da decisão teria se dado com o propósito de manifestar inconformismo e requerendo, assim, a retificação da declaração de ausência de interesse recursal, sob o argumento de que não teria havido renúncia ao prazo para recorrer.

Diante disso, inconformadas com a decisão que determinou a remoção da inventariante, Cristiane Paim Arruda Trevisan e Sandra Aparecida Paim Gomes de Arruda interpuseram agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o
decisum
teria violado o devido processo legal, por ausência de instauração do incidente específico previsto no art. 623 do CPC e por suposta inexistência de desídia na condução do inventário.

Aduzem, ainda, que a nomeação de inventariante residente fora da comarca colocaria em risco a adequada administração do espólio, bem como que o inventário estaria em vias de conversão para arrolamento, o que tornaria desnecessária a medida extrema adotada pelo Juízo de origem.

Firmes em seus argumentos, ao final, requerem a reforma do
decisum
.

Pois bem.

De proêmio, passo à análise da preliminar suscitada pelo agravado João José Bosco Gomes de Arruda Júnior, de não conhecimento do recurso, consistente na ocorrência de preclusão lógica, em razão de a agravante ter manifestado expressamente, nos autos de origem, a ausência de interesse recursal.

Com razão. Consoante se extrai do feito de origem, a decisão interlocutória que determinou a remoção de Cristiane Paim Arruda Trevisan do encargo de inventariante foi proferida em 09.09.2025 (id. 207286050).

Após a ciência do
decisum
, a referida parte, diretamente sucumbente, apresentou manifestação em 03.10.2025 (id. 210336006), na qual declarou expressamente que, embora não concordasse com os fundamentos da decisão, não possuía interesse recursal.

A manifestação foi assim redigida,
ipsis litteris
:

“CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA, por seu procurador, infra-firmado,
manifesta ciência quanto ao teor da r. decisão que a removeu da inventariança e embora não concorde com os seus termos e fundamentos,
informa não ter interesse recursal
.
Rondonópolis, 03 de outubro de 2025. Pedro Pereira Campos Filho-OAB\MT 12071\O.”

Ora, com a devida vênia, tal manifestação é clara, inequívoca e voluntária, não comportando interpretação diversa. Ao declarar ausência de interesse em recorrer, a parte aceitou os efeitos jurídicos da decisão, praticando ato processual absolutamente incompatível com a posterior interposição de recurso.

Incide, na hipótese, a chamada preclusão lógica, caracterizada pela perda da faculdade processual em razão da prática de ato incompatível com aquele que se pretendia exercer posteriormente. A matéria, inclusive, encontra respaldo expresso no art. 1.000 do CPC, segundo o qual “
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.”

A tentativa posterior de retratação, formalizada em manifestação subsequente, não tem o condão de elidir os efeitos da preclusão já consumada. A aceitação da decisão, com a renúncia ao direito de recorrer, quando expressa e válida, é irretratável, sob pena de se admitir instabilidade processual, comportamento contraditório e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que a manifestação expressa de desinteresse em recorrer impede a rediscussão da matéria em sede recursal, por configurar aceitação da decisão e esgotamento da faculdade processual. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. DESISTÊNCIA FORMALIZADA PELO EXEQUENTE COM RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. A renúncia expressa ao prazo recursal e a aceitação tácita da sentença operam preclusão lógica e impedem a rediscussão do fundamento jurídico da extinção do processo.
(...).
” (RAC n.º 1002801-74.2020.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025 – destaquei).

“AÇÃO ORDINÁRIA - RECURSO ADESIVO - MANIFESTAÇAO EXPRESSA DE DESINTERESSE EM RECORRER - PRECLUSÃO LÓGICA - COBRANÇA DE MENSALIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IGP-M - PREVISÃO CONTRATUAL.

A preclusão indica a perda da faculdade processual, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Opera-se a preclusão lógica quando a parte manifesta expresso desinteresse em recorrer
. Verificando-se que há no contrato expressa previsão de incidência de correção monetária pelo IGP-M, tal índice deve incidir sobre o débito em aberto.
” (TJMG, RAC n.º 10000212206544001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 10.12.2021 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCA PÚBLICA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL.
MANIFESTAÇÃO DO DESINTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.000 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
”

(TJRS, RAC n.º 50017143120228210016, Rel. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 12.07.2023 – destaquei).

Desse modo, restando caracterizada a preclusão lógica, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise de suas razões meritórias.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de preclusão lógica e
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025